Tribunal: TJMT
Processo: 1031360-16.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031360-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Bancários, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (AGRAVANTE), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (AGRAVANTE), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (AGRAVANTE), TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (AGRAVANTE), CARPINELLI FIGUEIREDO ADVOCACIA - CNPJ: 11.343.047/0001-74 (AGRAVANTE), TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (ADVOGADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO EXCESSO DE EXECUÇÃO - ANÁLISE PRECIPITADA – CRÉDITO EXECUTADO AO QUAL DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A INCIDÊNCIA DAS MULTAS APLICADAS DURANTE O PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO - §1º, DO ART. 523, DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto aborda os aspectos nos quais pretende a reforma da decisão.

Tendo havido no início da demanda retificação do Exequente do valor do débito executado devidamente homologado pelo Juízo
a quo
e havendo a necessidade de inclusão ao cálculo executado as penalidades impostas a parte Executada ao qual ainda depende de apuração, equivocado se faz a decisão que reconheceu o excesso da execução que levou em consideração o valor inicialmente apresentado aos autos e que fora objeto de retificação.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1031360-16.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CARPINELLI FIGUEIREDO ADVOCACIA

–
Id-249990674, contra decisão proferida pelo
MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
n.º 1018598-44.2021.8.11.0041, proposta em face ao
BANCO DO BRASIL S. A.,
concluiu
por reconhecer excesso de execução no montante de R$ 1.589.620,47 (um milhão, quinhentos e oitenta e nove mil, seiscentos e vinte reais e quarenta e sete centavos).

Alega que a decisão recorrida se
equivocou, pois, desde os cálculos judiciais apresentados pela Contadoria Judicial, com a concordância do banco devedor, não houve qualquer pedido a maior.

Afirma que o pedido feito pela parte Exequente, ora Agravante, é com base nos cálculos da contadoria judicial e que somente depois foi confirmada e homologada judicialmente por força de decisão judicial. Destarte, os valores perquiridos pela parte exequente e os valores consagrados em decisões judiciais são idênticos, não havendo o que se falar em excesso de execução.

Ademais, a decisão da instância de piso também não levou em consideração o fato de que houve uma condenação no montante de 5% a título de litigância de má-fé contra o Banco do Brasil, e que posteriormente referida multa foi reduzida para 2%, por força de decisão do TJMT, e que agora está no patamar de 10%, por força de nova decisão da instância de piso, dadas as manifestações tumultuários da instituição devedora.

Também não foi levado em consideração o valor que foi aplicado referente à multa de 10%, bem como honorários advocatícios de 10%, previstos em norma cogente do art. 523, §1º, do CPC, invocado por inúmeras vezes.

Assim, não é possível falar em excesso de execução neste momento processual, eis que pendentes de decisões judiciais, motivo pelo qual deve ser afastada tal condenação em relação ao exequente, ora Agravante, não encontrando respaldo nos elementos fáticos e jurídicos que instruem o feito.

Portanto, a alegação de excesso de execução seria precipitada, considerando que o montante final pode não coincidir com o valor atualmente executado, especialmente em se levando em consideração a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, do CPC, cuja preclusão jamais poderá ser admitida, haja vista as inúmeras petições do exequente nesse sentido.

Ao final, requer o provimento do recurso,
afastando tão somente o reconhecimento de excesso de execução, eis que ainda pendente de análise outras condenações em face do Agravado, qual seja a majoração da multa por litigância de má-fé bem como a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, do CPC.

Não houve pedido de liminar – Id- 250597171.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, na quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id- 254929178.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – NÃO CONHECIMETNO DO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADE
.

Em sede de contrarrazões o Banco Agravado pleiteia o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, resta evidenciado na fundamentação trazida em sede recursal que o Agravante combateu as razões de fato e de direito apresentadas na decisão recorrida, trazendo os pontos pelos quais se insurge quanto a fundamentação advinda da sentença que se recorre.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença.
(...)
” (Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA -
DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso (...)”
(Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Em razão disso,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
concluiu
por reconhecer excesso de execução no montante de R$ 1.589.620,47 (um milhão, quinhentos e oitenta e nove mil, seiscentos e vinte reais e quarenta e sete centavos).

Consta dos autos que o Exequente/Agravante procedeu a execução definitiva buscando o recebimento do valor de
R$ 17.965.441,29
(dezessete milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos). Todavia, apreciada a impugnação apresentada pelo Banco Agravado, restou aferido a readequação do valor para
R$ 16.375.820,82
(dezesseis milhões, trezentos e setenta e cinco mil, oitocentos e vinte reais e oitenta e dois centavos).

Logo, restou evidenciado nos autos principais o excesso de execução no montante de
R$ 1.589.620,47
(um milhão, quinhentos e oitenta e nove mil, seiscentos e vinte reais e quarenta e sete centavos), ao qual é o objeto da irresignação trazida pelo Agravante, ao argumento de que o valor lhe é devido.

A decisão deve ser reformada, senão vejamos:

Conforme se extrai da decisão que se recorre, o Juízo singular sanou a controvérsia havida quanto à incidência da multa prevista no §1º, do art. 523, do CPC, bem como ratificou a condenação em litigância de má-fé ao Banco Agravado decorrente da apresentação de impugnações completamente despropositada que visou retardar o bom andamento do processo, sendo essas protelatórias.

Atendo a incidência da multa do §1º, do art. 523, do CPC, ou seja, de 10% (dez por cento), temos o valor de
R$ 1.765.639,42
(um milhão, setecentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos), bem como devendo ser somados ao cálculo a aplicação da multa por litigância de má-fé ao qual até então fixado o percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito atualizado que até então era de
R$ 70.625,37
(setenta mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos).

É de observar ainda que na decisão que se recorre, concluiu o julgador monocrático em elevar a multa por litigância de má-fé para 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Logo, não resta dúvida quanto a elevação dos valores advindo dessa multa.

Todavia, na decisão recorrida, conclui o Juízo
a quo
pelo reconhecimento do suposto excesso de execução no montante de
R$ 1.589.620,47
(um milhão, quinhentos e oitenta e nove mil, seiscentos e vinte reais e quarenta e sete centavos), inclusive determinando a restituição do referido valor para o Banco Executado.

Malgrado ao que se falou, procede a irresignação trazida pela parte Agravante, pois muito embora tenha o Juízo singular, reconhecida a possibilidade da incidência da multa do §1º, do art. 523, do CPC, ou seja, de 10% (dez por cento), deixou de considera-la no somatório advindo da planilha apresentada pelo parte Exequente, ou seja, no importe de
R$ 1.765.639,42
(um milhão, setecentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos).

Idêntico raciocínio a de ser feito quanto ao valor da multa, inicialmente indicado no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da execução ao qual era de
R$ 70.625,37
(setenta mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos), mas que sem sombra de dúvidas haverão de serem acrescidos haja vista a majoração da multa por litigância de má-fé para o percentual de 10% (dez por cento), por força da nova decisão.

Portanto, equivocado se faz a conclusão chegada pelo magistrado, haja vista inexistir ao caso propalado excesso de execução, posto que precipitada, especialmente pelo fato que sobre o valor executado deve incidir a cobrança a aplicação das multas havida nos autos, ou seja, do §1º, do art. 523, do CPC e a multa por litigância de má-fé, ambas em 10% (dez por cento) cada.

Insta mencionar ainda, que ambas as multas vieram a incidir ao processo de execução em momento posterior ao ajuizamento do processo de execução, haja vista a renitência da parte Executada no cumprimento da obrigação, aliado ao fato da apresentação de peças protelatórias aos autos que só culminaram no retardamento no recebimento do crédito executado.

Outrossim, a parte Exequente apresentou a memória de cálculo com a atualização de seu crédito ao qual o banco sequer se insurgiu, ou seja, no importe de
R$ 16.375.820,81
(dezesseis milhões, trezentos e setenta e cinco mil, oitocentos e vinte reais e oitenta e um centavos), valor esse que ao qual constava a inclusão das multas que ora se discute nos autos.

Registra-se que sobre referido valor, houve decisão do Juízo singular (Id-123514640) proferida em 17/07/2023, retificando o valor da execução para o montante supramencionado.

Malgrado ao que se falou, levando em consideração que houve a retificação do valor executado, bem como não tendo o Juízo singular levado em consideração à incidência das multas havida durante a tramitação do feito, equivocado se faz a conclusão de excesso de execução na forma delineada na decisão recorrida.

Logo, equivocado nesse momento, a discussão sobre eventual excesso de execução, posto que o
quantum debeatur
vem sofrendo alterações decorrentes das multas indicadas a parte Executada.

Forte nessas razões
DOU PROVIMENTO
ao recurso proposto, para o fim de reformar a parte da decisão que houve por concluir a análise de excesso de execução, devendo esse ser relegado a momento posterior, até mesmo porque o crédito executado ainda será completamente saldado pela parte Executada, devendo a execução proceder ao seu regular processamento perante o Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025